Tribunal: TJBA
Processo: 8036980-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036980-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: MARIA JOSE CRUZ COVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS MÉDICOS E FISIOTERAPIA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração cruzados contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação. A autora aponta omissão quanto ao reembolso integral, honorários médicos, fisioterapia pós-cirúrgica e danos morais. A operadora sustenta omissão na fixação da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) definir o parâmetro de reembolso de honorários e fisioterapia ante a omissão da rede credenciada; b) analisar a ocorrência de dano moral pela negativa de cobertura; c) sanar omissão e readequar o ônus sucumbencial diante da integração do julgado.

III. Razões de decidir

Omissão verificada. A falha na indicação de profissional e prestador capacitados na rede credenciada atrai o dever de reembolso
integral
das despesas, incluindo
honorários médicos
(ID 436404233) e sessões de
fisioterapia pós-cirúrgica
(ID 88147409).

A negativa de cobertura, desacompanhada de prova de agravamento excepcional do quadro de saúde, configura mero descumprimento contratual, não ensejando indenização por
danos morais
.

O acolhimento parcial dos aclaratórios com efeito infringente quanto ao reembolso justifica a redistribuição da
sucumbência recíproca
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para fins integrativos.

Tese: "A omissão da operadora em oferecer rede credenciada apta para o tratamento e reabilitação prescritos impõe o ressarcimento integral dos custos assumidos pelo beneficiário."

Referências:
Código de Processo Civil, art. 1.022. STJ, REsp n. 2.198.851/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.904.488/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036980-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada MARIA JOSE CRUZ COVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial acolhimento aos Embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.